Tribunal: STF
Processo: AI 395158
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Interposição contra
acórdão que manteve decisão que indeferiu agravo destituído de
pressupostos de admissibilidade. Agravo regimental sem assinatura.
Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. Omissão,
contradição ou obscuridade. Inexistência. Embargos rejeitados. Não
se admitem embargos de declaração de decisão em que não há omissão,
contradição nem obscuridade.
        2.       RECURSO. Embargos de
declaração. Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 538, parágrafo único, cc.
arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição
 de embargos declaratórios, manifestamente protelatórios, deve o
Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao embargado.